Tribunal: STF
Processo: HC 238917
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Torres, advogado, em 14.3.2024, em benefício de Algemiro de Castro Agne, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 841.134/RS, recomendando, de ofício, ao juízo processante o reexame da necessidade da segregação cautelar do paciente.



O caso 



    2. Consta do processo que, em 27.9.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Estrela/RS decretou a prisão preventiva do paciente, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal). O mandado de prisão foi cumprido em 14.10.2019.



    Em 29.10.2019, o paciente foi denunciado, nos seguintes termos:



    “No dia 25 de setembro de 2019, por volta das 18h44. na Linha Faxinai da Silva Jorge. s/ nº, zona rural. Município de Bom Retiro do Sul/RS, o denunciado ALGEMIRO DE CASTRO AGNE, por motivo torpe e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, matou a vítima Vera Lucia do Amaral, sua companheira, desferindo-lhe um tiro com arma de fogo na cabeça. 



    Na ocasião, o denunciado, desconfiado de que a vítima estava lhe traindo, iniciou uma discussão quando esta entrou no quarto. Em dado momento da discussão, o denunciado pegou uma arma e mandou a vítima abrir a boca, ocasião em que se aproximou do rosto desta e efetuou um disparo, matando a vítima. 



    Conforme Laudo de Necropsia, fl. 83, o disparo foi efetuado a uma curta distância da vítima, tendo atingido o ‘dorso nasal à esquerda, fraturou o septo nasal e lâmina crivosa, transfixou o lobo frontal esquerdo e ocipital direito, fraturou o osso ocipital à esquerda’, tendo assim resultado na morte da vitima por ‘HEMORRAGIA INTRACRANIANA E DESORGANIZAÇÃO DE MASSA ENCEFÁLICA POR FERIMENTO PERFUROCONTUNDENTE DO CRÂNIO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO (bala)’. 



    Posteriormente, o denunciado evadiu-se do local, tendo corrido para o meio do mato, não sendo mais encontrado. Após diversas diligências, o denunciado foi encontrado na cidade de Tramandaí, onde foi preso e posteriormente trazido ao Presídio de Lajeado/RS. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, já que o denunciado praticou o delito por sentimento de posse em relação à vítima, desconfiando de uma possível traição por parte desta. 



    O delito foi praticado, ainda, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), já que o crime foi cometido contra a companheira do acusado, em situação de violência doméstica e familiar. 



    Assim agindo, o denunciado ALGEMIRO DE CASTRO AGNE incorreu nas sanções do artigo 121, § 2º inciso I e VI, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia” (fls. 1-2, doc. 6).



    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5252853-72.2021.8.21.7000, parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 25.3.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. TRATA-SE DE PACIENTE PRIMÁRIO, SEGREGADO DESDE 14 DE OUTUBRO DE 2019 EM RAZÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. 



    2. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE JÁ FOI AFASTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. 



    3. EXTRAI-SE DO ATESTADO MÉDICO ELABORADO APÓS ATENDIMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO, FIRMADO EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE ALGEMIRO ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE, LÚCIDO, ORIENTADO, COERENTE, SEM QUEIXAS AGUDAS, PRATICANDO ESPORTES, POSSUINDO TÃO SOMENTE DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA E RECEBE A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO SEU TRATAMENTO 



    4. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, POR NÃO SE MOSTRAREM ADEQUADAS OU SUFICIENTES PARA O CASO. 



    HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM” (fl. 10, e-doc. 4).



    4. Em 14.3.2022, sobreveio decisão de pronúncia do paciente como incurso no inc. VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 1-8, doc. 7).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 841.134/RS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 28.9.2023, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o qual recomendou, de ofício, ao juízo processante, o reexame da necessidade da segregação cautelar do paciente (fls. 1-10, e-doc. 12).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega configurado excesso de prazo para a formação da culpa.



    Argumenta que o paciente estaria “segregado cautelarmente há mais de 3 anos, sendo primário, sem antecedentes, enquadrando-se nos ditames da Portaria n. 170- CNJ” (fl. 12, e-doc. 1), pela qual seria prevista a reavaliação de prisões preventivas com duração superior a um ano.



    Afirma que “merece ser ponderado o tempo de segregação cautelar operado em desfavor do paciente – mais de 3 anos – sendo que a ordem pública já restou restabelecida com longo decurso de tempo, sendo que inexiste fator ou fato concreto que justifique, neste momento processual qualquer manutenção da prisão cautelar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “não busca a liberdade irrestrita do paciente, mas sim prisão domiciliar mediante uso de tornozeleiras eletrônicas devido a precariedade de saúde do acusado, já devidamente demonstrado nos autos por seu histórico e prontuários médicos juntados” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “o estado atual precário de saúde do paciente não fazem crer qualquer risco concreto à ordem pública ou até mesmo as pessoas envolvidas no processo, sendo que poderá ainda este juízo estabelecer medidas de afastamento do réu em relação à vítima e seus familiares, caso assim entender necessário este juízo” (sic, fl. 19, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) deferimento da liminar pleiteada de prisão domiciliar mediante uso de tornozeleiras eletrônicas, para fins de realização de eventual tratamento médico em regime domiciliar, viabilizando seu deslocamento tão somente para atendimento e eventual tratamento médico hospitalar, estabelecendo condições de cumprimento em regime domiciliar, podendo ainda este Tribunal estabelecer medidas fiscalizatórias e de afastamento em relação à vítima e seus familiares como condição para a medida ora pleiteada. 



    b) No Mérito, pela confirmação do pleito requerido em sede de liminar, deferindo-se a Prisão Domiciliar mediante uso de tornozeleiras eletrônicas de forma definitiva” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 841.134/RS.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o paciente interpôs agravo regimental, julgado prejudicado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 10.10.2023, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “O recurso de agravo está prejudicado. 



    Isso porque, consoante informações juntadas aos autos (e-STJ fls. 333/336), o Juízo de primeiro grau reexaminou a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar, tendo indeferido o pleito no dia 4/10/2023, apresentando fundamentação inédita (e-STJ fl. 334): 



    De plano, saliento que a Defesa não logrou trazer elemento novo aos autos que alterasse a situação fática que ensejou o decreto da prisão, tampouco apresentou argumento que desconstituísse os fundamentos da custódia cautelar, os quais permanecem hígidos. 



    Com efeito, os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar permanecem inalterados e não há suporte para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que os documentos médicos juntados pela defesa datam dos anos de 2021 e 2022, de sorte que não retratam a situação atual de saúde do réu, tampouco demonstram que o acusado esteja extremamente debilitado por razão de doença grave ou sem receber os cuidados médicos e as medicações de que necessite no estabelecimento prisional. Pelo contrário, o atestado médico mais recente anexado pela defesa, datado de 1º/11/2022, indica que o réu está ‘em bom estado geral, nutrido, higiene e vestimentas adequadas, orientado, solicito aos questionamentos e sem queixas dos cuidados nutricionais e ambulatoriais realizados no presídio’. 



    Ademais, ante a marcha processual brevemente relatada, não há falarem excesso de prazo, pois o processo vem seguindo seu curso da forma mais célere possível, devendo ser levado em conta a complexidade do feito e os diversos recursos da defesa. 



    Como visto, foi proferida nova decisão no dia 4/10/2023, mantendo a prisão preventiva do paciente, novo título que ainda não foi submetido ao controle de legalidade pelo Tribunal estadual, sendo vedado o exame direito nesta Corte por configurar indevida supressão de instância. 



    ‘Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que ‘[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009, Relator p/ Acórdão: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 118.189, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)’. (HC n. 179.085, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020). 



    Por fim, entendo que ser o caso de expedir recomendação ao Tribunal estadual para que julgue os recursos pendentes, tendo em vista as últimas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e o fato de que o réu aguarda preso desde 14/10/2019 o seu julgamento (e-STJ fl. 303/304): 



    1 - O réu ALGEMIRO DE CASTRO AGNE, ora paciente, teve a sua prisão preventiva decretada em 25/09/2019, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Estrela, após representação da Autoridade Policial e oitiva do Ministério Público, em razão da prática, em tese, do crime de feminicídio, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e VI, do Código Penal (decisão de fls. 71-75 do evento 2, PROCJUDIC1), tendo sido o réu recolhido em 14 de outubro de 2019, (...) 



    10 - Em 18/11/2021 a defesa postulou a prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Com vista, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento. Em 22/11/2021 foi determinado pelo Juízo requisição à Casa Prisional de laudo médico informando de forma detalhada o estado de saúde do réu, diagnóstico, medicamentos que estavam sendo ministrados ou a falta de algum deles, se este era portador de alguma doença crônica e se estava inserido no grupo de risco para o COVID-19, sendo posteriormente agendada consulta médica para avaliação do réu. 



    11- Em 10/12/2021, sobreveio laudo médico, tendo sido proferida decisão em 11/01/2022 indeferindo o pedido defensivo e mantendo a prisão do réu (evento 81, DESPADEC1). 



    12 - Em 13/01/2022 aportou aos autos nova certidão negativa de cumprimento do mandado de intimação de Jeferson Luis da Silva. 



    13 - Em 28/01/2022, restou determinado pelo Juízo o prosseguimento do feito uma vez que os documentos pretendidos poderiam ser obtidos pela própria defesa, sendo determinada a intimação da defesa para apresentar memoriais no prazo de 05 dias. 



    14 - Em 14/02/2022 a defesa apresentou memoriais escritos (evento105, MEMORIAIS1), postulando novamente a prisão domiciliar do réu. 



    15 - Em 14/03/2022 sobreveio sentença de parcial procedência para pronunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VI do Código Penal, bem como pela manutenção da segregação do réu (evento 119, SENT1). 



    16 - Intimadas as partes da sentença, foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa (evento 127, PET1) e pelo pelo Ministério Público (evento 128, RAZRECUR1). Recebidos os recursos em 13/04/2022, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Estrela, apresentadas as razões e contrarrazões, foi mantida a sentença hostilizada. Em 04/05/2022 foram encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, estando aguardando o retorno do 2º grau. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental. Contudo, recomendo ao Tribunal estadual imprima celeridade e julgue os recursos em sentido estrito”.



    Essa decisão transitou em julgado em 24.10.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Não se demonstra, no caso presente, duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 14.10.2019, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo nas instâncias ordinárias não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    O paciente foi denunciado em 29.10.2019 e a denúncia foi recebida em 6.11.2019.



    Na audiência de instrução e julgamento, o juízo processante deferiu requerimento defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, com consequente suspensão do feito. O laudo psiquiátrico foi apresentado em 14.10.2020 e concluiu que, “ao tempo da ação, o réu era totalmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e totalmente capaz de determinar-se de acordo com este entendimento” (fl. 1, e-doc. 12).



    Em 18.11.2021, a defesa buscou a concessão de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, e o juízo processante determinou a realização de diligências para obter informações sobre o estado de saúde do paciente. Os laudos médicos solicitados foram apresentados em 14.12.2021, e, em 11.1.2022, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar.



    Após o interrogatório do réu, o juízo de primeira instância indeferiu requerimentos da defesa e determinou a apresentação de memoriais defensivos em 28.1.2022.



    Em 14.3.2022, o paciente foi pronunciado como incurso no inc. VI do § 2º do art. 121 do Código Penal.



    Foram interpostos recursos em sentido estrito pela defesa e pelo Ministério Público, recebidos em 13.4.2022 e encaminhados ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 4.5.2022.



    Em 17.11.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, “a fim de reconhecer a qualificadora do motivo torpe” (fl. 6, doc. 8).



    Contra o acórdão do recurso em sentido estrito o réu interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.474.403/RS, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.10.2023.



    A decisão foi reconsiderada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 15.2.2024, que, ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa, conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 5.3.2024.



    O acórdão foi publicado em 8.3.2024 e não consta interposição de recurso. 



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da primeira fase do procedimento. 



    Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    11. Também não se verifica teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Estrela/RS assentou ausentes os requisitos para a concessão do benefício, analisados em cotejo com o “documento mais recente a respeito do estado de saúde do acusado e que atestou que este ‘encontra-se em bom estado geral de saúde, lúcido, orientado, coerente, sem queixas agudas, praticando esportes, possuindo tão somente diagnóstico de epilepsia’, doença devidamente controlada com o uso dos medicamentos prescritos” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Superior Tribunal de Justiça ratificaram esse entendimento, ao denegarem os habeas corpus impetrados em benefício do paciente. Impossível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora